Tribunal: STJ
Processo: 0633898-32.2021.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083812 - AM(2025/0409753-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANIELLO MIRANDA AUFIERO - AM001579
EGUINALDO GONÇALVES DE MOURA - AM003761
MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA - AM004896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
DETRAÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, com fundamento no
-E, inciso V, combinado com o
parágrafo
art. 21
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da inadmissão e incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Manaus por tentativa
de homicídio qualificado pelo feminicídio e motivo fútil, nos termos do
§ 2o,
art. 121,
incisos II e VI, combinado com o
do Código Penal, à pena de 10 anos,
art. 14, inciso II,
11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização mínima
de 20 salários-mínimos. Em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
redimensionou a pena definitiva para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mantendo os demais termos da condenação e remetendo a análise da
detração penal ao juízo da execução.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta a tempestividade do recurso e
afirma ter impugnado especificamente o óbice da
Alega que as
Súmula n. 7/STJ.
matérias versadas no recurso especial são eminentemente jurídicas e não demandam
reexame fático-probatório, versando sobre: (a) injusta fixação da pena-base acima do
mínimo legal, em violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal; (b) bis in idem pela
utilização do motivo fútil como agravante quando já reconhecido como qualificadora do
delito; (c) detração penal do período de prisão preventiva e do recolhimento domiciliar
noturno com monitoramento eletrônico, com base nos arts. 42 do Código Penal e 387, §
2o, do Código de Processo Penal; e (d) multa fixada sem fundamentação sobre a
capacidade econômica. Requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54074077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5f2ba1de-8cb7-4da0-925c-49d0de30f8c4

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal com fundamentação idônea; (ii) saber se há bis in idem na cumulação da
qualificadora de feminicídio com a agravante de motivo fútil; e (iii) saber se o agravante
tem direito à detração penal do período de prisão preventiva e do recolhimento
domiciliar noturno com monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e idônea,
considerando a culpabilidade do agravante, as circunstâncias do crime e suas
consequências, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
6. Não há bis in idem na cumulação da qualificadora de feminicídio com a agravante de
motivo fútil, pois a jurisprudência do STJ admite que uma qualificadora seja utilizada
para qualificar o crime e outra seja valorada como agravante ou circunstância judicial.
7. O direito à detração penal do período de prisão preventiva e do recolhimento
domiciliar noturno com monitoramento eletrônico está assegurado pelo
do Código
art. 42
Penal e pelo Tema Repetitivo n. 1155 do STJ, cabendo ao juízo da execução a apuração
concreta dos períodos a serem abatidos da pena.
8. A indenização mínima fixada em 20 salários-mínimos foi fundamentada nas
consequências do crime para a vítima e na capacidade econômica do agravante, em
observância ao Tema n.
sendo vedado o reexame do conjunto probatório pela
983/STJ,
Súmula n. 7/STJ.
9. Não há flagrante ilegalidade nas matérias não acolhidas que justifique a concessão de
habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 42; 59; 68; 121, § 2o, II e VI; 387, § 2o; CPP,
IV; RISTJ, arts. 21-
art. 387,
E, V; 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.029.364/CE,
04.02.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.035.983/SP,
julgado em 19.11.2025; STJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira
REsp 1.977.135/SC,
Seção, julgado em 17.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5f2ba1de-8cb7-4da0-925c-49d0de30f8c4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083812 - AM(2025/0409753-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANIELLO MIRANDA AUFIERO - AM001579
EGUINALDO GONÇALVES DE MOURA - AM003761
MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA - AM004896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
DETRAÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, com fundamento no
-E, inciso V, combinado com o
parágrafo
art. 21
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da inadmissão e incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Manaus por tentativa
de homicídio qualificado pelo feminicídio e motivo fútil, nos termos do
§ 2o,
art. 121,
incisos II e VI, combinado com o
do Código Penal, à pena de 10 anos,
art. 14, inciso II,
11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização mínima
de 20 salários-mínimos. Em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
redimensionou a pena definitiva para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mantendo os demais termos da condenação e remetendo a análise da
detração penal ao juízo da execução.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta a tempestividade do recurso e
afirma ter impugnado especificamente o óbice da
Alega que as
Súmula n. 7/STJ.
matérias versadas no recurso especial são eminentemente jurídicas e não demandam
reexame fático-probatório, versando sobre: (a) injusta fixação da pena-base acima do
mínimo legal, em violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal; (b) bis in idem pela
utilização do motivo fútil como agravante quando já reconhecido como qualificadora do
delito; (c) detração penal do período de prisão preventiva e do recolhimento domiciliar
Documento eletrônico VDA54074081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 013772bd-fff1-4023-aa4b-e2d6b6e9bb5e

noturno com monitoramento eletrônico, com base nos arts. 42 do Código Penal e 387, §
2o, do Código de Processo Penal; e (d) multa fixada sem fundamentação sobre a
capacidade econômica. Requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal com fundamentação idônea; (ii) saber se há bis in idem na cumulação da
qualificadora de feminicídio com a agravante de motivo fútil; e (iii) saber se o agravante
tem direito à detração penal do período de prisão preventiva e do recolhimento
domiciliar noturno com monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e idônea,
considerando a culpabilidade do agravante, as circunstâncias do crime e suas
consequências, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
6. Não há bis in idem na cumulação da qualificadora de feminicídio com a agravante de
motivo fútil, pois a jurisprudência do STJ admite que uma qualificadora seja utilizada
para qualificar o crime e outra seja valorada como agravante ou circunstância judicial.
7. O direito à detração penal do período de prisão preventiva e do recolhimento
domiciliar noturno com monitoramento eletrônico está assegurado pelo
do Código
art. 42
Penal e pelo Tema Repetitivo n. 1155 do STJ, cabendo ao juízo da execução a apuração
concreta dos períodos a serem abatidos da pena.
8. A indenização mínima fixada em 20 salários-mínimos foi fundamentada nas
consequências do crime para a vítima e na capacidade econômica do agravante, em
observância ao Tema n.
sendo vedado o reexame do conjunto probatório pela
983/STJ,
Súmula n. 7/STJ.
9. Não há flagrante ilegalidade nas matérias não acolhidas que justifique a concessão de
habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundamentada em
2.
elementos concretos que extrapolem as elementares do tipo penal.
A cumulação da
Documento eletrônico VDA54074081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 013772bd-fff1-4023-aa4b-e2d6b6e9bb5e

qualificadora de feminicídio com a agravante de motivo fútil não configura bis in idem,
3.
sendo ambas compatíveis no sistema trifásico de dosimetria da pena.
O direito à
detração penal do período de prisão preventiva e do recolhimento domiciliar noturno
com monitoramento eletrônico está assegurado pelo
do Código Penal e pelo Tema
art. 42
4.
Repetitivo n. 1155 do STJ.
A indenização mínima fixada com fundamento no
do Código de Processo Penal deve observar as consequências do
art. 387, inciso IV,
crime para a vítima e a capacidade econômica do condenado, sendo vedado o reexame
do conjunto probatório pela Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 42; 59; 68; 121, § 2o, II e VI; 387, § 2o; CPP,
IV; RISTJ, arts. 21-
art. 387,
E, V; 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.029.364/CE,
04.02.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.035.983/SP,
julgado em 19.11.2025; STJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira
REsp 1.977.135/SC,
Seção, julgado em 17.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO GONÇALVES DE
OLIVEIRA contra decisão do Ministro Presidente que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento no
-E, inciso V, combinado com o
art. 21
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da inadmissão e incidência da
(fls. 4399-
Súmula n. 7/STJ
4400).
O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Manaus por
tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio e motivo fútil, nos termos do art. 121,
§ 2o, incisos II e VI, combinado com o
do Código Penal, à pena de 10
art. 14, inciso II,
anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização
mínima de 20 salários-mínimos (fls. 3788-3798). Em apelação, o Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena
definitiva para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mantendo os demais termos da condenação e remetendo a análise da detração penal ao
juízo da execução (fls. 4131-4152).
Documento eletrônico VDA54074081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 013772bd-fff1-4023-aa4b-e2d6b6e9bb5e

Nas razões do agravo regimental (fls. 4405-4424), o agravante sustenta a
tempestividade do recurso e afirma ter impugnado especificamente o óbice da
Alega que as matérias versadas no recurso especial são eminentemente
Súmula n. 7/STJ.
jurídicas e não demandam reexame fático-probatório, versando sobre: (a) injusta fixação
da pena-base acima do mínimo legal, em violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal; (b)
bis in idem pela utilização do motivo fútil como agravante quando já reconhecido como
qualificadora do delito; (c) detração penal do período de prisão preventiva e do
recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, com base nos arts. 42
do Código Penal e 387, § 2o, do Código de Processo Penal; e (d) multa fixada sem
fundamentação sobre a capacidade econômica. Requer a reconsideração da decisão
agravada ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido e parcialmente provido, apenas para
reconhecer o direito à detração penal do período de prisão preventiva e do recolhimento
domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, mantendo-se a decisão agravada
quanto aos demais fundamentos.
Inicialmente, verifico que o agravo regimental é tempestivo, tendo sido
interposto dentro do prazo de 5 dias previsto no
do RISTJ, considerando a
art. 258
publicação da decisão agravada em
e o protocolo em
(fl. 4408).
11/11/2025
14/11/2025
Quanto à alegada ausência de impugnação específica, o exame das razões do
agravo regimental demonstra que o agravante desenvolveu argumentação direcionada a
infirmar o óbice da
sustentando que as questões versadas no recurso
Súmula n. 7/STJ,
especial são de puro controle de legalidade. Supero, portanto, o óbice formal para
examinar o mérito das teses.
No tocante à dosimetria da pena-base, o agravante pretende a redução ao
mínimo legal, alegando fundamentação genérica e questionando a observância dos
parâmetros de fração de
ou
por circunstância judicial.
1/6
1/8
Verifico que as instâncias ordinárias valoraram negativamente a culpabilidade
pela condição de atleta de artes marciais do agravante, as circunstâncias pelo ardil
empregado para atrair a vítima, e as consequências pelo fato de a ofendida ter mudado de
estado e interrompido os estudos em razão do crime. Tais fundamentos são concretos e
extrapolam as elementares do tipo penal de homicídio tentado, estando em consonância
com a jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA54074081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 013772bd-fff1-4023-aa4b-e2d6b6e9bb5e

Quanto ao critério de exasperação, a sentença aplicou a fração de
por
1/8
circunstância judicial negativa (fls. 3791-3795), parâmetro chancelado pelo acórdão
recorrido (fls. 4144-4147) e que se encontra dentro dos limites aceitos pela
jurisprudência do STJ.
A propósito, no
de relatoria da Ministra Daniela
REsp n. 2.029.364/CE,
Teixeira, julgado em
a Quinta Turma reafirmou que o controle de legalidade
04/02/2025,
da dosimetria não configura reexame fático-probatório, mas que o afastamento das
frações de
ou
exige fundamentação idônea, o que se verifica na espécie. Nesse
1/6
1/8
contexto, a alteração do quantum fixado demandaria revolvimento das premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Relativamente ao alegado bis in idem pela cumulação do feminicídio com a
agravante do motivo fútil, a tese não merece acolhimento. A jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas qualifica o
crime enquanto as demais podem ser valoradas na segunda fase da dosimetria como
agravantes ou na primeira fase como circunstâncias judiciais.
No caso, o feminicídio foi reconhecido como qualificadora de natureza
objetiva, ao passo que o motivo fútil, de índole subjetiva, foi corretamente utilizado
como agravante do
alínea "a", do Código Penal. O HC n.
art. 61, inciso II,
1.035.983/SP,
de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado pela Sexta Turma em 19/11/2025,
consolidou que a
ao tipificar o feminicídio como crime autônomo,
Lei n. 14.994/2024,
não estabeleceu vedação expressa à aplicação de agravantes genéricas, mantendo íntegro
o sistema trifásico de dosimetria. Assim, não há falar em bis in idem. A propósito, o
acórdão:
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. LEI N. 14.994/2024.
MOTIVO FÚTIL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO COMO
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
NATUREZAS
JURÍDICAS
DISTINTAS.
SISTEMA
DE
DOSIMETRIA
PENAL PRESERVADO. PRECEDENTES DO STJ.
ORDEM DENEGADA.
1. A
ao tipificar o feminicídio como
Lei n. 14.994/2024,
crime autônomo, não estabeleceu vedação expressa à aplicação de
agravantes genéricas, mantendo íntegro o sistema de dosimetria penal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que as qualificadoras subjetivas e a agravante do motivo fútil
possuem naturezas jurídicas distintas, não configurando bis in idem sua
aplicação simultânea ao feminicídio.
3. O motivo fútil, enquanto circunstância agravante, opera
em esfera distinta da valoração penal objetiva do feminicídio, revelando
maior reprovabilidade na motivação delitiva.
4. Ordem denegada.
Documento eletrônico VDA54074081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 013772bd-fff1-4023-aa4b-e2d6b6e9bb5e

(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
1.035.983/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.
No que concerne à detração penal, assiste razão ao agravante.
Quanto ao período de 51 dias de prisão preventiva (
a
,
08/04/2021 29/05/2021)
a detração é direito assegurado pelo
do Código Penal, norma de aplicação cogente
art. 42
que determina o cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade.
Quanto ao período de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, a
Terceira Seção, no julgamento do
(Tema Repetitivo n. 1155), de
REsp n. 1.977.135/SC
relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, fixou as teses:
1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias
de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser
reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade
e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e do non bis in idem.
2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do
Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de
submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de
tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado
o aparelhamento.
3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da
pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro
horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Registro que esta Quinta Turma tem aplicado reiteradamente esse
entendimento:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE TEMPO EM
MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR
NOTURNO
E
DIAS
DE
FOLGA.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO
DO CÓDIGO
ART. 42
PENAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN
IDEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto visando o reconhecimento do
direito à detração do período em que o réu permaneceu sob medida
cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com a contagem desse
período para a redução da pena privativa de liberdade, em consonância
com os princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão: (i) determinar se o período de
cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e
em dias de folga pode ser considerado para fins de detração penal;
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54074081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 013772bd-fff1-4023-aa4b-e2d6b6e9bb5e

3. O
do Código Penal, ao dispor sobre detração, não
art. 42
prevê expressamente a medida cautelar de recolhimento domiciliar
noturno e em dias de folga, mas sua interpretação deve ser feita de
forma extensiva e bonam partem, em respeito aos princípios da
proporcionalidade e do non bis in idem.
4. O recolhimento domiciliar noturno, embora não constitua
prisão, compromete o status libertatis do réu, ao impor restrições
significativas à sua liberdade de locomoção, justificando a sua
consideração para efeitos de detração.
5. O princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter
ressocializador da execução penal reforçam a interpretação de que o
período de restrição imposta por medidas cautelares deve ser
computado como tempo de pena cumprido.
6. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento
de que a medida de recolhimento domiciliar noturno não necessita de
monitoramento eletrônico para ser considerada na detração, pois a
exigência de tal monitoramento implicaria tratamento desigual e
excesso de execução, o que afrontaria o princípio da isonomia. IV.
RECURSO PROVIDO PARA QUE SEJAM RECONHECIDOS,
PARA FINS DE DETRAÇÃO DA PENA, O TEMPO DE
RECOLHIMENTO NOTURNO E DIAS DE FOLGA.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.158.159/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.
O acórdão recorrido remeteu a análise da detração ao juízo da execução por
ausência de certidão carcerária nos autos, providência que se mostra adequada para a
apuração concreta dos períodos a serem detraídos. Reconheço, assim, o direito à detração
tanto do período de prisão preventiva quanto do recolhimento domiciliar noturno com
monitoramento eletrônico, cabendo ao juízo da execução a quantificação exata do tempo
a ser abatido da pena, com os reflexos pertinentes no regime de cumprimento.
Por fim, quanto à indenização mínima fixada em 20 salários-mínimos com
fundamento no
do Código de Processo Penal, esclareço que a
art. 387, inciso IV,
condenação se refere à reparação civil mínima em favor da vítima, de natureza
indenizatória, e não a multa penal prevista no Código Penal, como equivocadamente
denominado nas razões recursais. Observo que a sentença e o acórdão fundamentaram a
fixação nas consequências do crime para a vítima e na aparente capacidade econômica
do agravante, em observância ao Tema n.
A revisão desse quantum demandaria
983/STJ.
reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Quanto ao pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício
formulado pelo agravante, não vislumbro flagrante ilegalidade nas matérias não
acolhidas que justifique a atuação ex officio. A dosimetria está fundamentada em
Documento eletrônico VDA54074081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 013772bd-fff1-4023-aa4b-e2d6b6e9bb5e

elementos concretos, a utilização do motivo fútil como agravante encontra respaldo na
jurisprudência consolidada, e a indenização mínima observou os parâmetros do Tema n.
Indefiro, portanto, o pedido.
983/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo regimental e dou-lhe parcial provimento
apenas para reconhecer o direito do agravante à detração do período de prisão preventiva
e do período de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, nos
termos do
do Código Penal e do Tema Repetitivo n. 1155, devendo o juízo da
art. 42
execução proceder à apuração concreta dos períodos a serem abatidos, com os reflexos
pertinentes no regime de cumprimento, mantendo-se a decisão agravada quanto aos
demais fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: 013772bd-fff1-4023-aa4b-e2d6b6e9bb5e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0409753-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.083.812 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02019334020138040015 06338983220218040001 2019334020138040015
6338983220218040001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANIELLO MIRANDA AUFIERO - AM001579
EGUINALDO GONÇALVES DE MOURA - AM003761
MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA - AM004896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANIELLO MIRANDA AUFIERO - AM001579
EGUINALDO GONÇALVES DE MOURA - AM003761
MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA - AM004896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator"
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485548=40119218@
2025/0409753-0 - AREsp 3083812 Petição : 2025/0111684-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:15
Código de Controle do Documento: 00790547-7D38-4B64-83F8-5D98652081DB